Tribunal: TJES
Processo: 0017662-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017662-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
AÇÃO DE RESSARCIMEN
T
O POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO –
AVANÇO DO SINAL VERMELHO – PERSEGUIÇÃO POLICIAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O
GIROFLEX E SIRENE
ESTAVAM LIGADOS
CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA - DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, é desnecessária a produção das referidas provas para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade. O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), corretamente entendeu pela impertinência da referida prova, haja vista que a controvérsia dos autos impõe a análise da dinâmica do acidente que é demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Os elementos de prova colacionados aos autos evidenciam que a viatura policial ultrapassou o semáforo vermelho e colidiu com o coletivo, não havendo demonstração de que efetivamente estava em perseguição policial e que encontrava-se como giroflex e sirenes ligados.

3.
Ficou comprovada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial, que agiu com negligência, desrespeitando as regras de trânsito. Somado ao inequívoco dano e ao patente nexo causal, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS
interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, ID 5971118, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, integrada pela decisão ID 5971127, que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais” movida em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
“procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.004,00 (trinta mil e quatro reais), sobre o qual deverá ser decotado o valor do salvado recebido pelo autor quando do leilão.”

Em suas razões acostadas no ID 5971129, o recorrente
GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS
sustenta, em suma, que
(i)
a sentença é nula em razão da ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, pois
“o apelante requereu que fosse expedido ao Comando da Polícia Militar ofício solicitando informações sobre a ficha de manutenção periódica e preventivas, relatórios se a viatura já passou por funilaria ou que comprove se a viatura estava em condições de uso. Contudo, o referido pedido não foi aceito pelo juízo a quo”
;
(ii)

“por se tratar de demanda de ação regressiva contra servidor público, incide a regra prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal”
;
(iii)
“ao contrário do que afirmado pelo apelado em sua exordial, houve a devida cautela do Requerente ao conduzir a viatura policial, em perseguição daqueles que estavam na motocicleta, pois, os sinais informativos que havia uma viatura policial em perseguição estavam ligados, porém, não se sabe se estavam devidamente em funcionamento por conta da adrenalina de uma perseguição”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, sustenta o apelante que a sentença é nula em razão da ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, pois “o apelante requereu que fosse expedido ao Comando da Polícia Militar ofício solicitando informações sobre a ficha de manutenção periódica e preventivas, relatórios se a viatura já passou por funilaria ou que comprove se a viatura estava em condições de uso. Contudo, o referido pedido não foi aceito pelo juízo a quo”;

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação do apelante, é desnecessária a produção das referidas provas para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

O juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), corretamente entendeu pela impertinência da referida prova, haja vista que a controvérsia dos autos impõe a análise da dinâmica do acidente que é demonstrada pelo Boletim de Acidente de Trânsito.

As circunstâncias fáticas e de direito denotam que é prescindível solicitar informações sobre as manutenções da viatura, mormente quando tal circunstância não servirá para elucidar a dinâmica do acidente.

Ademais, como acentuado pelo magistrado de singela instância, “o funcionamento ou não dos equipamentos sonoros e luminosos da viatura no momento do acidente não são questões que interferirão direta e especificamente no evento danoso, de modo a atuarem na exclusão de eventual responsabilidade do agente público. Com isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial para comprovar os alegados defeitos no veículo, mesmo porque tal prova não será capaz de atestar as condições do veículo no momento do acidente, tendo em vista as avarias inevitavelmente causadas pelo decurso do tempo desde o evento.”

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

DO MÉRITO

Em breve histórico, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou a presente ação de reparação por danos materiais em face de GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS, em razão de acidente automobilístico que importou na perda total da viatura por ele dirigida no momento do sinistro.

Narra o autor que:

Em 26/07/2016, a guarnição da RP 3297 - composta pelos Soldados QPMP-C PM GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS, motorista, e QPMP-C PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO, chefe da guarnição – trabalhava na Modalidade da Patrulha da Comunidade do Bairro Balneário Carapebus das 16/21h.

(...)

Por volta das 22h30min (...) nas proximidades do Terminal de Carapina (Rodovia Norte/Sul), depararam-se com uma motocicleta não identificada, com dois suspeitos a bordo. Isso teria feito com que a guarnição da RP 3297 iniciasse um acompanhamento da situação, porém, os soldados posteriormente perderam de vista os suspeitos.

Ocorre gue, por volta das 23h00min, o soldado QPMP-C PM GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS, ao avançar o sinal vermelho na Rodovia Norte/Sul com a Rua "M", veio a colidir com um coletivo da empresa Unimar. Isso ficou comprovado após a solicitação pela P/2 do 6° BPM das imagens do interior do veículo coletivo, as quais deixam claro que houve por parte do requerido avanço do sinal no momento em que estava sinalizando parada para ele (Vermelho).

(...)

Instaurou-se o Inquérito Técnico Militar, portaria n.° 019/2016 (documento anexo), para a análise do acidente envolvendo a RP 3297 e a respectiva responsabilidade dos agentes envolvidos no sinistro.

Após minuciosa instrução, com produção de vários meios de prova, apurou-se que o causador do acidente e, consequentemente, responsável pelos danos materiais ao bem do Estado foi o condutor do veículo estatal, GLEYDSON DE SIOUEIRA VASCONCELOS, ora requerido na presente ação de reparação.

Afirmou que houve perda total do veículo, razão pela qual, postulou a condenação do requerido ao pagamento do preço médio do veículo pela tabela FIPE, qual seja, R$ 30.004,00 (trinta mil e quatro reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 99/111, asseverando que
“para que haja culpa do Requerido é indispensável a comprovação de o sistema (gilolex) estava desligado ou funcionando corretamente sucessivamente é indispensável a comprovação de que os pneus da viatura estavam em condições de uso com segurança”
e, ainda, que
“ao contrário do que afirmado pelo Requerente em sua exordial, houve a devida cautela do Requerente ao conduzir a viatura policial, em perseguição daqueles que estavam na motocicleta, pois, os sinais informativos que havia uma viatura policial em perseguição estavam ligados, porém, não se sabe se estavam devidamente em funcionamento por conta da adrenalina de uma perseguição.”

Postas estas premissas, consoante cediço, o Código Civil, ao tratar sobre a obrigação de indenizar, define que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Especificamente no que diz respeito ao agente público, caso tratado neste processo, a Constituição da República, no §6º, do art. 37, assegura o direito de regresso da Administração Pública, nas hipóteses em que o responsável pelo dano tiver agido com dolo ou culpa, sendo a responsabilidade, portanto, subjetiva:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, o Poder Público poderá cobrar do servidor público, o ressarcimento do dano por ele causado, desde que, para isso, comprove a conduta dolosa ou culposa do agente público, o nexo causal entre a sua conduta e o dano ocorrido e, por fim, a lesão ocorrida.

No caso em análise, sobre a dinâmica do acidente, segundo consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado às fls. 15/17, na data de 26/07/2016, às 23hs05min, a viatura, placa 0VL9884, conduzida pelo requerido GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS, colidiu com a lateral esquerda de um ônibus do sistema “Transcol” em um cruzamento.

No referido documento, o motorista do coletivo declarou que
“vinha trafegando sentido BR 101 Terminal de Carapina, quando o sinal estava aberto para mim, quando de repente a viatura apareceu com o farol apagado e o giroflex apagado e não visualizei ela onde a mesma bateu na lateral do ônibus, esquerdo do ônibus”.

Ainda, no referido documento, a vítima e passageiro declarou:

“QUE ESTAVA NA RP 3297/6° BPM MOMENTO EM QUE AVISTARAM UMA MOTOCICLETA, SEM PLACAS, DE COR PRETA, EM ATITUDE SUSPEITA E COM 02 INDIVÍDUOS. A GUARNIÇÃO, COM LUZES ACESAS E GIROFLEX LIGADO, SEM SIRENE LIGADA, DEVIDO SER ÁREA DA UNIDADE HOSPITALAR E SER PROIBIDO O ACIONAMENTO DA SIRENE, DEU ORDENS DE PARADA PARA O MOTOQUEIRO, O QUAL DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA E HOUVE UMA TENTATIVA DE ABORDAGEM, MOMENTO EM QUE COLIDIRAM COMO ÔNIBUS DO SISTEMA TRANSCOL, QUE VINHA MUITO RÁPIDA PARA A VIA DELE
.”

O vídeo das câmeras do interior do coletivo demonstram claramente que o semáforo encontrava-se verde para o ônibus no momento do acidente (fl. 23).

Ainda, no âmbito do Inquérito Técnico instaurado pelo autor, o requerido assumiu ter ultrapassado o semáforo na cor vermelha (fl. 40):

Perguntado se tem consciência que foi o causador do fato que deu origem a colisão da viatura com o coletivo, respondeu: QUE no momento não, mas após verificar filmagem de vídeo monitoramento de comércios no local, observou que ultrapassou o sinal (semáforo) na cor vermelha, contribuindo assim com a colisão; Perguntado ao declarante se assina o Termo de Compromisso Civil, assumindo a responsabilidade pelo acidente ocasionado bem como os custos de ressarcimento a fazenda pública, respondeu: QUE no momento não

No âmbito do referido inquérito, também, o policial que acompanhava o requerido no momento do acidente asseverou que (fl. 42):

Perguntado ao Declarante se no momento da ocorrência, a guarnição estava com os sinais luminosos (girflex) e de sirene ligado, respondeu: QUE não se recorda, mas que segundo informações de algumas pessoas (que não se recorda) não estava acusando esses instrumentos funcionando;

Impende salientar que no relatório do inquérito técnico juntado às fls. 57/60, o item “5- Pontos a serem observados”, traz as seguintes informações relevantes:

A.
O Sd Vasconcelos admite em sua oitiva que realizou o avanço do sinal (semáforo) sem observar as regras de circulação,
sendo que somente depois da colisão, procurou vídeos de monitoramento próximo ao local do sinistro e pode constatar que avançou o sinal no momento que estava sinalizado para o Declarante como "PARADA" (VERMELHO) COM ISSO ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE, FLS: 030;

B.
A colisão ocorreu fora do setor de patrulhamento da guarnição da RP3297 e não consta nenhuma moto em fuga no vídeo e monitoramento cedido pela empresa Unimar, conforme declaração do militar;

C. As imagens cedidas pela empresa Unimar registra o momento exato em que ocorre a colisão envolvendo a RP3297, onde comprova que O SINAL ESTAVA ABERTO (VERDE) PARA O COLETIVO,
com isso colaborando no sentindo de tirar quaisquer dúvida a respeito do avanço indevido no semáforo pelo motorista da RP3297, FLS: 14 e 15; O) Foi oferecido ao Sd Vasconcelos o Termo de Responsabilidade Civil a fim de o militar assumir a responsabilidade de custear o prejuízo financeiro causado na R1P3297, sendo negado pelo militar, FLs: 030. (grifos nossos).

As provas dos autos demonstram, portanto, que o requerido/apelante ultrapassou o semáforo na cor vermelha, além de, encontrar-se com os sinais sonoros da viatura desligados, descumprindo o art. 222 do CTB, a saber:

Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados:

É imperioso ressaltar que o veículo conduzido pelo recorrente somente teria preferência se houvesse respeitando o que preceitua o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

Há que se salientar, ainda, que mesmo que houvesse sido demonstrado que o giroflex e a sirene estavam acionados, ainda assim, há de ter o condutor todas as cautelas, sobre pena de ser responsável pelo dano ocasionado.

Diante de todo o exposto, é possível verificar que ficou comprovada a conduta culposa do agente público condutor da viatura policial, que agiu com negligência, desrespeitando as regras de trânsito. Somado ao inequívoco dano e ao patente nexo causal, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR